Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALUGUEL. EFEITOS DA PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. FORTUITO EXTERNO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teoria da imprevisão (artigo 478 e ss do Código Civil) permite a resolução contratual, sendo possível o abatimento do preço apenas mediante acordo com o locador.

2. A situação de pandemia, que configura fortuito externo, impõe a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes e avaliar a existência e extensão do direito alegado, a fim de que alterações contratuais não sejam excessivamente onerosas para uma das partes.

3. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível o Judiciário, em razão de fato imprevisível e alheio a vontade das partes, imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a isenção ou redução do valor prévio e livremente contratado, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.